Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723521-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE SOUSA PINTO contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. A parte agravante alega que participou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF), mas foi eliminado indevidamente na etapa de avaliação médica. Sustenta, em síntese, o equívoco na fundamentação apresentada para a sua eliminação, de acordo com o previsto no edital e nos laudos médicos juntados aos autos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo impugnado, a fim de que prossiga no certame. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante foi eliminado do concurso público, na fase de avaliação médica, por “alteração em ecodopplercardiograma” (ID 60079114). A banca organizadora indeferiu o seu recurso administrativo e ratificou aquele entendimento (ID 60079117), com fundamento no Anexo II, item 7, “a”, do edital, que prevê o seguinte (ID 60079113): “ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) 7 Sistema cardiovascular: a) doenças valvares, ressalvado o prolapso de valva mitral, com ausência de repercussão funcional.” No entanto, de acordo com os laudos e relatórios médicos assinados pelo Dr. João Paulo Aguiar Bezerra, CRM/CE: 12.707 (ID 60079115), o agravante apresenta “discreto prolapso [da valva mitral] sem repercussão hemodinâmica no momento”. Nesse passo, evidencia-se a probabilidade do direito pleiteado no recurso, tendo em vista a presença de laudo médico, amparado por exame de imagem, que indica justamente a exceção prevista no referido item do edital do concurso. De igual modo, o perigo da demora encontra-se presente, pois a eliminação do agravante impede o seu prosseguimento nas demais etapas do concurso público. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICIO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROVA DA APTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação à temática dos concursos públicos deve ser limitada ao exame da "legalidade" do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional. 4. O Edital do concurso para provimento de cargo em questão prevê a fase, de caráter eliminatório, consistente em "exames biomédicos e avaliação médica" dos candidatos aprovados na prova prática de digitação, bem como os critérios alusivos à avaliação médica. 5. No caso em exame o recorrente foi considerado "inapto", tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para o devido exame de sua condição de saúde: "lesão do menisco e reconstrução do ligamento cruzado anterior". 5.1. As provas produzidas no momento, notadamente os exames elaborados por médico ortopedista e médico radiologista são suficientes para a manutenção do candidato nas fases subsequentes do certame. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1663419, 07257640920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF), a fim de autorizar o seu prosseguimento nas etapas seguintes do certame, até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para ciência e manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator